Tribunal: STF
Processo: RHC 157863
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU IMPUGNADA EM SEDE DE RECURSOS EXCEPCIONAIS (REsp e/ou RE) – “EXECUÇÃO PROVISÓRIA” DA CONDENAÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – COMPREENSÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO (MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR SUSTENTAR, EM VOTO VENCIDO, QUE O DIREITO FUNDAMENTAL DE SER PRESUMIDO INOCENTE, QUE NÃO SE ESVAZIA PROGRESSIVAMENTE, À MEDIDA EM QUE SE SUCEDEM OS GRAUS DE JURISDIÇÃO, PREVALECE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, COMO DETERMINA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 5º, LVII) – POSIÇÃO MINORITÁRIA, SOBRE A QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.